Tribunal: TJDFT
Processo: 0732650-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732650-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA DE MELO MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por CINTIA DE MELO MACHADO em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0709280-54.2025.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada (ID. 242806055 na origem) foi proferida sob o fundamento da ausência de fumus boni iuris, por entender o magistrado de primeiro grau que a comprovação do nexo de causalidade entre a incapacidade da autora e a alegada moléstia profissional demandaria dilação probatória, com provável realização de perícia técnica, não sendo a prova documental suficiente para tal fim em sede de cognição sumária. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a necessidade de reforma do provimento jurisdicional. Alega ser servidora pública, ocupante de dois cargos, e que, em 2020, foi diagnosticada com Síndrome de Guillain-Barré, patologia neurológica grave que a levou a um longo período de afastamento para tratamento. Afirma que, após apresentar melhora clínica significativa, obteve autorização de sua equipe médica multidisciplinar para retornar às atividades laborais em abril de 2022, desde que fossem observadas restrições expressas, dentre as quais se destacava a necessidade de utilização de mobiliário ergonômico, em especial uma cadeira apropriada. Narra que tais restrições foram homologadas pela perícia médica oficial do Agravado. Contudo, ao retornar ao trabalho, o ente distrital não teria providenciado as adaptações necessárias, notadamente a cadeira ergonômica, mesmo após requerimento em processo administrativo específico e parecer favorável do Técnico em Segurança do Trabalho. Assevera que a omissão do Agravado em fornecer as condições adequadas para o trabalho resultou em grave piora de seu estado de saúde, desencadeando dores crônicas e o desenvolvimento de novas patologias de ordem psíquica, como Síndrome de Burnout e Transtorno Depressivo Grave, conforme atestado em vasta documentação médica que instrui o feito. Defende que os laudos produzidos por seus médicos assistentes, incluindo especialista em Medicina do Trabalho, são categóricos ao estabelecer o nexo de causalidade ou, no mínimo, de concausalidade, entre as condições de trabalho e as enfermidades que levaram à sua incapacidade total e permanente. Argumenta, assim, que a sua condição se enquadra como moléstia profissional ou doença grave equiparada a acidente em serviço, o que lhe conferiria o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos do artigo 18, §§ 1o e 5o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Dessa forma, entende estar presente a probabilidade do direito (fumus boni iuris). O perigo de dano (periculum in mora) residiria no fato de que o recebimento de proventos proporcionais compromete sua subsistência e a continuidade de seus tratamentos de saúde, que são dispendiosos. Requer, ao final, a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que o Agravado realize o pagamento de seus proventos de aposentadoria de forma integral, até o julgamento de mérito da ação de origem. Ausente o preparo recursal em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Relatei. Decido. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por CINTIA DE MELO MACHADO em face da decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pleito de tutela de urgência para determinar o pagamento de proventos integrais de aposentadoria por invalidez. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. Cinge-se a controvérsia recursal na possibilidade de conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais para proventos integrais, em sede de tutela de urgência. A Agravante sustenta que as patologias que a incapacitaram configuram moléstia profissional e/ou doença grave, nos termos da Lei Complementar no 769/2008, fazendo jus ao benefício em sua integralidade. Contudo, em sede de cognição sumária, a análise da probabilidade do direito vindicado esbarra em óbices de ordem fática e jurídica. Primeiramente, o ato administrativo que concedeu a aposentadoria com proventos proporcionais goza de presunção de legitimidade e veracidade. Para desconstituir tal presunção, é necessária prova robusta e inequívoca, cuja produção, em regra, demanda aprofundada dilação probatória na instância de origem. A Lei Complementar no 769/2008, em seu artigo 18, § 5o, estabelece um rol de doenças graves, contagiosas ou incuráveis que autorizam a aposentadoria com proventos integrais. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 656.860, Tema 524), firmou o entendimento de que tal rol possui natureza taxativa. Embora a Agravante alegue que sua condição de saúde se enquadra nas hipóteses legais de moléstia profissional ou doença grave (neuropatia grave), a junta médica oficial, em sua avaliação, concluiu de modo diverso, afastando o nexo de causalidade com o trabalho e enquadrando a invalidez como decorrente de doença não especificada em lei. Os laudos médicos particulares apresentados pela Agravante, embora consistentes, confrontam a conclusão da perícia oficial. Tal divergência fática e técnica evidencia a controvérsia da matéria e reforça a necessidade de cognição exauriente para constatar o direito vindicado, sendo a prova pericial judicial o meio adequado para dirimir a questão. Destarte, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito alegado. Ademais, o pedido possui natureza satisfativa e, se deferido, implicaria em pagamento de verba pelo Poder Público, o que encontra restrição no ordenamento jurídico, conforme disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, que veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação em face da Fazenda Pública. Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLEITO LIMINAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação que se discute aposentadoria com proventos integrais em razão de doença grave. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, com base na probabilidade do direito e perigo de dano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, depende de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória dado que, em seu âmbito, resolvem-se apenas questões incidentes. Se a matéria alegada em agravo exige dilação probatória, nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão monocrática que, no caso, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela autora/agravante. 5. No caso, a decisão agravada corretamente indeferiu o pedido liminar, uma vez que, neste momento processual, sem a devida instrução probatória, não há como aferir a veracidade das razões recursais quanto à possibilidade de concessão de aposentadoria integral por doença grave. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC. (Acórdão 1991163, 0703211-60.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO PARA PROVENTOS INTEGRAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1 – Antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública. Art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. É incabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela para compelir o Distrito Federal ao pagamento de proventos integrais decorrentes da aposentadoria por invalidez encontra óbice em vedação legal. 2 – Probabilidade do direito. A antecipação da tutela submete-se aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, a Lei assegura aos servidores do Distrito Federal aposentadoria com proventos integrais quando acometidos de doença grave, contagiosa ou incurável, conforme previsto na Lei Complementar n. 769, de 2008, com suas modificações, a qual não contempla a hipótese de fibromialgia, ao que se agrega a ausência de demonstração da causalidade entre o desenvolvimento da doença e o exercício da atividade profissional. Ausente, pois, a probabilidade do direito. 3 – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não demonstração. Não se evidencia o cumprimento desse requisito, uma vez que a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ocorreu há quase trinta anos, daí porque eventual recebimento dos proventos integrais pode aguardar o julgamento da ação de origem. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1907490, 0714759-19.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024.) Dessa forma, ausente o requisito da probabilidade do direito e presente o óbice legal à concessão de tutela de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital